Tribunal: CARF
Processo: 12448.721594/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.721594/2011-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.727 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
JOAO LOPES DA SILVA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 82/85):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.721594/2011-87
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.727 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721594/2011-87

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 08/12/2008, notificação de
lançamento de fl. 08, relativa ao imposto sobre a renda da pessoa física ano-calendário
2006, por meio da qual foi apurada dedução indevida de despesas médicas, no valor
de R$ 41.278,89, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fl. 09.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou, em 08/02/2011, por intermédio
de inventariante, termo de fl.07, a impugnação de fls.02/05, alegando em síntese,
preliminarmente, que apesar do prazo para apresentação da impugnação ser de 30
(trinta) cf. art. 15 do Decreto 70.235/72, solicita em caráter excepcional pela relevância
dos motivos, para que seja apreciado o mérito da presente impugnação, já que foi
cientificado acerca do auto de infração no dia 23 de setembro de 2010, quando
compareceu por sua livre iniciativa à RFB, observando que o contribuinte notificado
passou os últimos meses de vida internado em unidade hospitalar, acompanhado do
cônjuge, residência fechada, impossibilitando o recebimento de correspondências
entregues pelos correios que necessitassem de assinatura em avisos de recebimento
(AR). Relativamente às despesas medicas glosadas por falta de comprovação e/ou
justificação, apresenta todos os comprovantes de pagamentos no valor de R$ 45.431,40,
valor inclusive superior ao valor glosado e que foram lançados erroneamente a menor
pelo pai. Junta para comprovação os documentos de fls. 15/42.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, não conheceu da impugnação
apresentada, mantendo incólume o lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo
fiscal, obstando, assim, o exame das razões de defesa aduzidas pelo sujeito passivo,
exceto quanto à preliminar de tempestividade.
Cientificado da decisão em 21/10/2015 (fls. 93), o espólio do contribuinte, por seu
inventariante, em 23/10/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 96/98), insurgindo-se contra a
intempestividade apurada e, quanto as despesas médicas propriamente ditas, alega que a prova
documental produzida é hábil para a comprovar a realização dos serviços médicos prestados no
decorrer do ano-calendário de 2006 ao contribuinte falecido, porquanto idôneos. Requer, ao
final, o cancelamento do débito fiscal reclamado e a restituição do imposto de renda a que faz
jus.
Em 26/09/2016, traz aos autos cópia da petição inicial da Ação Anulatória de
Lançamento Fiscal com Pedido de Tutela Provisória no 0065638-49.2016.4.02.5101
(2016.5101.065638-2), em curso na 23a Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ (fls. 105/117).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos de
admissibilidade, não há como conhecê-lo.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.727 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721594/2011-87

O litígio recai sobre a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
41.278,89, por falta de comprovação ou previsão legal para sua dedução, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das
despesas declaradas.
Assim encontra-se fundamentada a decisão de piso (fls. 83/85):
Na petição protocolizada em 08/02/2011 (fls.02/05), o contribuinte demonstra
reconhecer a intempestividade da impugnação, solicitando, contudo, em caráter
excepcional pela relevância dos motivos apresentados, que seja apreciado o mérito da
impugnação, o que será recebido, como arguição de tempestividade.
Sobre o litígio, a impugnação e a intimação, assim dispõem os artigos 14, 15 e 23 do
Decreto no 70.235/1972, com alterações das Leis no 9.532/1997 e 11.196/2005:
(...)
Desta feita, da análise dos autos e das informações constantes dos sistemas da Receita
Federal do Brasil verifica-se que a notificação de lançamento foi encaminhada para o
domicílio tributário do contribuinte e, em face da impossibilidade da cientificação pela
via postal, a mesma deu-se por edital, fl.59, com período de afixação de 16/03/2009 a
31/03/2009.
Portanto, há que se considerar que o impugnante foi cientificado em 31/03/2009, e a
petição de fls. 02/05, foi protocolizada em 08/02/2011, após o decurso de 30 dias da
data da ciência da exigência como previsto no referido art.15 do Decreto 70.235/72.
Em consequência, não se instaurou a fase litigiosa do processo, nos termos do art.14,
do mesmo diploma legal, não podendo o julgador administrativo adentrar no mérito da
impugnação.
No mesmo sentido, o Ato Declaratório Normativo no 15, de 12 de julho de 1996, da
Cosit, dispõe:
O COORDENADOR GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de
suas atribuições (...)
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de julgamento, e aos demais
interessados que, expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser
declarada a revelia e iniciada a cobrança amigável, sendo que eventual petição,
apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase
litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem
comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a
tempestividade, como preliminar.
Não obstante, os argumentos trazidos, é de se concluir que o contribuinte foi
devidamente cientificado do lançamento e, apresentou a petição após o decurso de
prazo, portanto, não se instaurou a fase litigiosa do procedimento, não cabendo
apreciação pela autoridade julgadora.
É de se esclarecer que a Delegacia de Origem pode efetuar a Revisão de Ofício do
lançamento.
Diante do exposto, voto no sentido de não tomar conhecimento da impugnação
apresentada, por intempestiva, mantendo o crédito tributário.
Pois bem. De fato, da análise dos documentos constantes dos autos pode-se
constatar que o Recorrente socorreu ao judiciário buscando a nulidade do presente lançamento
fiscal (fls. 105/117), não remanescendo dúvida acerca da identidade de matérias discutidas no
âmbito judicial e nesta seara administrativa.
Destarte, diante da concomitância entre as demandas administrativa e judicial –
uma vez que a matéria em litígio no presente feito está sob apreciação do judiciário, no processo
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.727 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721594/2011-87

no 0065638-49.2016.4.02.5101 (fls.105/117) – inclusive sendo levada ao judiciário a questão da
tempestividade da apresentação da peça impugnatória – encontrando-se, desde 20/07/2021,
aguardando o julgamento das apelações interpostas pelas partes contra sentença que julgou
improcedente os pedidos iniciais, ao teor dos andamentos processuais obtidos nos sites jfrj.jus.br
e trf2.jus.br – este Colegiado está, via de consequência, impedido de apreciar a demanda
recursal suscitada, implicando indubitavelmente no reconhecimento da renúncia ao contencioso
administrativo e no não conhecimento do recurso interposto, cuja matéria (concomitância
versando sobre o mesmo objeto), já se encontra inclusive sumulada neste CARF:
Súmula no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Com efeito, no tocante no que tange à reforma da decisão recorrida com a
nulidade do lançamento em litígio, não há o que apreciar, uma vez que a instância
administrativa, diante da ocorrência de concomitância, encontra-se impreterivelmente esgotada.
Por fim, caberá à unidade preparadora de origem acompanhar o deslinde da
demanda judicial e aplicar ao presente feito a decisão final proferida na Ação Ordinária, processo
no 0065638-49.2016.4.02.5101, em curso na 23a Vara da Justiça Federal do Rio de Janeiro/RJ.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
concomitância da discussão processual nas esferas administrativa e judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 122
DF CARF MF
Original